Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 243 DA LEI No 8.069/1990 (ECA- POR DUAS VEZES) E ARTIGO 218-B, § 2°, inciso I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PANDEMIA. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Ausente fato novo que altere a situação da custódia do paciente, é de se manter o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que já se manifestou pela legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.
2. Os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam conforme as peculiaridades de cada processo, principalmente na situação do julgamento em que está envolvido o paciente, em que tem-se de ultimar diligências para a inquirição de menores, residentes em cidades no entorno do Distrito Federal, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracterizaria o constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos.
3. Não se verificando a existência de constrangimento ilegal na postergação da designação da audiência de instrução e julgamento, porquanto tal medida se encontra ao amparo do artigo 9o da Portaria Conjunta no 33/2020, do TJDFT, e, portanto, visa resguardar a segurança do próprio paciente e de todos em razão da Pandemia Covid-19. Não obstante todas as dificuldades, o Juízo na origem vem atuando com diligência na condução do processo, não havendo excesso de prazo na formação da culpa.
4. Ordem denegada.